Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-76.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000749-76.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TARLES CORREA DA SILVA - CPF: 035.465.981-21 (RECORRENTE), CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (ADVOGADO), Prefeitura de Rondonópolis-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1000749-76.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Tarles Corrêa da Silva

Recorrido(s):

Município de
Rondonópolis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta:

351

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE FICOU PRESO EM ATOLEIRO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA – DESPESAS PARA REMOÇÃO E CONSERTO DO AUTOMÓVEL COMPROVADAS – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – PLEITO DE REPARAÇÃO MORAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAMENTO DA ESFERA PATRIMONIAL –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 1.179,00
(mil cento e setenta e nove reais) a título de danos materiais atinentes às despesas para remoção e conserto do veículo de propriedade do demandante, em razão de acidente de trânsito ocorrido na data de 08/10/2020, em cuja ocasião o automóvel conduzido pelo reclamante afundou em um atoleiro em uma rua do Município recorrido, causando-lhe avarias.

2.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado procedente, invocando a aplicação da teoria do desvio produtivo, aduzindo que deve ser indenizado pela perda do tempo útil à resolução da demanda.

3.

O recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (ID 126489379).

4.

Em relação ao pedido de danos morais, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral

sofrido.

5.

Especificamente sobre este tema, o e. STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.653.413/RJ, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento de que não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais, via de regra, resolvem-se com a reparação patrimonial pretendida pelo lesado.

6.

Apesar do recorrente
sustentar que a situação lhe causou transtorno, nada traz aos autos como prova de suas alegações.
Não vislumbro, nesse aspecto, azo à aplicação da teoria do desvio produtivo à presente hipótese, já que o autor não comprova que despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, nem demonstra que
tenha sofrido qualquer lesão à personalidade, máxime a parte substancial da renda, quitada, com as devidas correções e atualizações de valores, na condição de danos materiais.

7.

A propósito, essa e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo dos recursos de n.
1027942-38.2022.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/10/2022, e 1002578-64.2022.8.11.0001, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Publicado no DJE 06/09/2022.

8.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022